Tribunal: STF
Processo: Rp 1477
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-24
Data de publicação: 1988-03-24

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 274 DA LEI N.
5.624/79, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, QUE EQUIPARA OS VENCIMENTOS DOS ADVOGADOS DE OFICIO AOS
DOS PROMOTORES PUBLICOS DA CAPITAL. INCIDENCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA
NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA CARTA MAGNA. A MATÉRIA PODERA SER
FIXADA EM LEI, SEM CONTUDO APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE EQUIPARAÇÃO
OU VINCULAÇÃO.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.